Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ESTUDOS. INTERPRETAÇÃO AMPLA. RECOMENDAÇÃO No 44 DO CNJ. ART. 126 DA LEP. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). POSSIBILIDADE. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR. ÓBICE PARA ACRÉSCIMO.

I – Cabível a interpretação extensiva ao art. 126 da LEP, com vistas a compatibilizá-la à Recomendação no 44/2013 do CNJ. Precedentes, de modo a aproveitar o tempo dedicado aos estudos pelo apenado para fins de remição da pena.

II – A anterior conclusão do ensino médio ou superior ao tempo da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), não impede a remição pelo estudo, mas somente a incidência do acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a ser remido (§ 5o do art. 126 da LEP).

III – Recurso conhecido e provido.